Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703533-92.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE ANTONIO NUNES DA SILVA,, MARIA LUIZA DA SILVA, MARIA DE FATIMA DA SILVA DE OLIVEIRA, IRIS ANTONIO DA SILVA, JAIR NUNES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUIZA DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que esta Relatoria, na decisão monocrática de ID n° 32452114, determinou o sobrestamento do trâmite da presente apelação cível até que seja finalizado o julgamento de mérito do REsp 1.895.486/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, que foi afetado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ocorre que o Tribunal da Cidadania, atualmente, já finalizou o julgamento do mencionado recurso, tendo fixado a seguinte tese vinculante: “Tema Repetitivo n° 1.074 - No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” Diante desse cenário e em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão-surpresa, intimem-se o apelante Distrito Federal e os apelados Maria Luiza da Silva e Outros para, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre essa tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e sua aplicabilidade ao caso em epígrafe. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2023 15:08:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora